Tribunal: TJDFT
Processo: 0752898-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752898-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA MOURA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por C.M.M (autor), representado pela sua genitora, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0707981-57.2025.8.07.0013, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 256672010 dos autos originais): “Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória, ajuizada por C.M.M, nascido em XXX, representado por sua genitora, por meio da qual pleiteia matrícula em unidade escolar da rede pública que funcione em período integral e próxima ao local de trabalho da genitora ou próxima à sua residência. Informa que se encontra devidamente matriculado, em turno parcial, na escola particular C.S.F.M.D. Contudo, aduz que seu genitora é mãe solo, trabalha o dia inteiro e necessita de vaga em escola integral na região do Plano Piloto ou Paranoá. O autor encaminhou ofício à Secretaria de Estado de Educação do DF requerendo vaga; a Pasta, contudo, alegou inviabilidade de atendimento, pois todas as turmas, na região desejada, alcançaram a capacidade máxima, ID 253813649. Recebidos os autos, a Decisão de ID 253871248 prorrogou a apreciação da tutela, solicitando informações à Secretaria de Estado de Educação do DF sobre o procedimento que deve ser realizado por alunos de escolas particulares que desejam ingressar na rede pública em 2026. A SEE-DF permaneceu inerte. Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da tutela pretendida. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. No caso relatado, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, ao menos neste momento. É de amplo conhecimento que as vagas disponibilizadas para atendimento na modalidade integral são insuficientes para atendimento de todos os interessados, o que, por si, já justifica a existência da presente demanda. Isto decorre da limitação física das próprias unidades escolares, que devem respeitar seu limite de lotação sob pena de submeter os alunos à situação de superlotação, o que acarretaria danos ao processo pedagógico em si, além de prejudicar aspectos relativos à segurança da unidade, fornecimento de alimentação de forma adequada, acesso a banheiros, dentre outros. A pretensão de matrícula em escola pública específica ou em turno integral não constitui direito subjetivo, pois, cabe ao Poder Público distribuir as vagas de acordo com os critérios da Estratégia de Matrícula. Como bem asseverado pelo MPDFT, o requerente está matriculado em unidade educacional privada e deve seguir aos trâmites administrativos adequados para que seja matriculado na rede pública de ensino. Conforme ofício anexado pelo autor em ID 253813649, todas as turmas do ensino integral na região do Plano Piloto estão com as vagas preenchidas. Observa-se que no Paranoá sequer há turma integral que poderia atender as necessidades da criança, ID 253813651. Ademais, não se evidencia a probabilidade do direito, já que as normas que tratam da questão garantem tão somente o acesso à educação, sem estabelecer direitos a períodos e horários de estudo, ou instituições de ensino específicas que melhor convierem ao estudante. Assim, levando em conta os mecanismos de política pública adotados para lotação das vagas existentes, a fim de conferir tratamento isonômico aos interessados, não é possível ao Poder Judiciário intervir no tema, eis que não há qualquer ilegalidade evidenciada no caso que justifique sua intromissão. Considerando que a criança já se encontra com matrícula ativa na rede privada de ensino, entendo não restarem configurados os elementos autorizadores para concessão da medida. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada na exordial. Cite-se para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica. Expeça-se ofício ao Conselho Tutelar do Plano Piloto e ao Conselho Tutelar do Paranoá para que, no prazo de cinco dias, informem se possuem algum meio de encaminhar o autor para contraturno em instituições filantrópicas, de apoio, ONGs ou qualquer outra que oferte a assistência em questão. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos.”. Em suas razões recursais (ID 78925793), afirma que a demanda originária visa à matrícula do menor em escola pública de período integral, próxima à residência ou ao trabalho da genitora, para garantir frequência regular e segurança física e emocional. Aduz que o caso do autor revela fragilidade sociofamiliar, pois o genitor é usuário de entorpecentes, havendo medida protetiva em favor da mãe (processo no xxx). Informa que o menor está matriculado em escola particular mediante bolsa concedida por irmãs da igreja, mas sem atendimento integral, o que obriga a genitora, trabalhadora em jornada integral, a levar a criança ao local de trabalho no contraturno, prática insustentável que compromete seu emprego e expõe o menor a riscos. Acrescenta que não dispõe de rede de apoio nem recursos para custear cuidadora ou atividades no contraturno, sendo também responsável por outro filho adolescente. Destaca que busca solução administrativa há mais de seis meses, inclusive com ofício do Conselho Tutelar (ID 253813648), sem êxito, restando recorrer ao Judiciário. Sustenta urgência diante do risco de perda do emprego e retorno da criança ao ambiente paterno, descrito como inseguro, com drogas espalhadas pela casa. Salienta que a negativa viola direitos fundamentais à educação e à proteção integral (arts. 6o, 205, 208 e 227 da CF e art. 4o do ECA). Defende que a escola é parte essencial da rede de proteção, sendo imprescindível vaga em período integral para assegurar desenvolvimento pleno, conforme art. 29 da LDB. Invoca também o art. 31, III, da LDB, que prevê jornada mínima de sete horas para regime integral. Alega que o Manual de Procedimentos da Educação Infantil da Rede Pública do DF contempla oferta em tempo integral. Refuta alegação de separação de poderes. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal realize a transferência do menor para escola em período integral. No mérito, requer o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 256672010, na origem). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante formulou pedido de obrigação de fazer para determinar ao Distrito Federal que lhe disponibilize uma vaga em estabelecimento de ensino, em período integral. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante informou, na petição inicial, que pretende estudar na região do Plano Piloto, em período integral, por ser o local de trabalho de sua mãe, ou em local próximo à sua residência. Verifica-se que o menor já se encontra matriculado em instituição de ensino da rede privada, entretanto, a pretensão limita-se à garantia de sua permanência em período integral na rede pública. Portanto, a questão controvertida cinge-se a verificar se há direito ao ensino em período integral. O STF decidiu que a obrigação do Estado em garantir o acesso à educação infantil (creche e pré-escola), constitui direito subjetivo. Portanto, não está sujeito à discricionaridade do poder público. Ao contrário, o Estado deve adotar medidas efetivas para a concretização do direito dos infantes à educação pública e gratuita. Inclusive, tal questão foi julgada pelo STF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido editado o tema 548, que fixou a seguinte tese: “A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica" Contudo, no caso em comento, verifico que o direito à educação já está sendo garantido ao agravante, que se encontra devidamente matriculado em rede privada, não havendo, ao que tudo indica, interesse na transferência para a rede pública em turno regular. Ao contrário, o objetivo do agravante consiste na obtenção de vaga em período integral. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não há direito público subjetivo ao ensino em tempo integral. A adoção da jornada integral depende de ter sido implementada ou não nas escolas das regiões administrativas. Além disso, não compete ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, quando não resta demonstrada omissão do estado no cumprimento dos deveres constitucionais e legais. O pedido do agravante para realizar matricula em escola integral, sem vagas, acarretaria interferência indevida na administração e nos de critérios para gerenciamento das escolas, que é competência discricionária do Poder Público. Assim sendo, não se mostra possível, ao menos nesta fase superficial, determinar a matrícula na escola em período integral para atender à conveniência do menor ou da sua família. Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PERÍODO INTEGRAL. 1. É garantia da criança de até 5 (cinco) anos e dever do Estado o fornecimento de educação infantil em creche e pré-escola (CF/88 208 IV e §§ 1o e 2o), razão pela qual o Distrito Federal deve garantir a matrícula da parte autora em creche próxima a sua residência. 2. Inexiste direito subjetivo ao período integral. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora e julgou-se prejudicado o agravo interno do réu. (Acórdão 1895074, 07202431520248070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO OU CUSTEIO DE CRECHE PARTICULAR. PERÍODO INTEGRAL E NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. TEMA N. 548 DO STF. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TRAMITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Incabível determinar a suspensão do processo se o recurso representativo da controvérsia debatida no Tema n. 548, em sede de repercussão geral, foi julgado pelo Excelso STF, com acórdão transitado em julgado. 2. Não há que se falar em inexistência de interesse recursal diante da tramitação da execução da Ação Civil Pública n. 61.425/93, eis que não demonstrada a satisfação da pretensão do agravante até o momento. 3. A educação básica constitui dever constitucional e prestação positiva pelo Estado, ao qual cabe assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. 3.1. Eventual inércia estatal possibilita a proteção desse direito via judicial para concretizar esse direito fundamental. 3.2. O princípio da isonomia não justifica a inaplicabilidade de direito fundamental, amparado constitucionalmente, sobretudo diante da autorização do manejo de ação individual pelo próprio Tema n. 548 do Excelso STF. 4. Por outro lado, observa-se que a obrigação de atendimento em período integral não foi prevista no precedente supracitado, razão pela qual a pretensão ficará condicionada ao horário de funcionamento da creche em que realizada a matrícula. 5. Torna-se prejudicado o agravo interno quando ocorre o esgotamento da matéria nele veiculada no julgamento do agravo de instrumento. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1857555, 07426314320238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. ART. 53, INCISO V, DO ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REGIME DE PERÍODO INTEGRAL. DISPONIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o seu art. 208, inciso IV, assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco (05) anos de idade. 2. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, em seu art. 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas. 3. Quanto ao pedido de que a matrícula seja realizada para o período integral, ressalte-se que a pretensão deduzida fica condicionada ao regime adotado pelo estabelecimento em que serão realizadas as suas inscrições. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1898373, 07063063020238070013, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase superficial, a probabilidade do direito. Esclareço, contudo, que a questão será analisada com maior profundidade no julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora